Tribunal: STJ
Processo: 5026625-96.2020.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796316 - SP (2024/0433932-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INTERCEMENT BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE
PIS/COFINS EM REGIME DE MONOFÁSICO OU SUJEITO À
ALÍQUOTA ZERO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado em que se pretende a
compensação de valores recolhidos de PIS/COFINS. Na sentença, julgou-se
extinto o feito, sem julgamento de mérito. No Tribunal
a sentença foi
a quo,
mantida.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 128,
142, 113, § 1o, 116,, I, II, do CTN; 37 da LC n. 101), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA47774472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: aad1e889-ba5e-4e67-93fc-8d56a8d302ea

V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47774472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: aad1e889-ba5e-4e67-93fc-8d56a8d302ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2796316 - SP (2024/0433932-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INTERCEMENT BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE
PIS/COFINS EM REGIME DE MONOFÁSICO OU SUJEITO À
ALÍQUOTA ZERO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado em que se pretende a
compensação de valores recolhidos de PIS/COFINS. Na sentença, julgou-se
extinto o feito, sem julgamento de mérito. No Tribunal
a sentença foi
a quo,
mantida.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 128,
142, 113, § 1o, 116,, I, II, do CTN; 37 da LC n. 101), esta Corte somente
pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n.
211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da
Súmula do STF.
Documento eletrônico VDA47331629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:31
Código de Controle do Documento: 43c7e25e-2f5c-4a81-aa87-0f826494ec15

V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se em que se pretende a compensação de valores recolhidos
de PIS/COFINS. Na sentença, julgou-se extinto o feito, sem julgamento de mérito. No
Tribunal
a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 200.000,00
a quo,
(duzentos mil reais).
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEI 11.033
/2004. CREDITAMENTO DE PIS/COFINS EM REGIME DE MONOFÁSICO OU
SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. APROVEITAMENTO FORA DO PROGRAMA DE
INCENTIVO FISCAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE CREDITAMENTO E
MONOFASIA. RECURSO DESPROVIDO. A decisão agravada destacou, em primeiro
plano, a interpretação da Corte1. Superior sobre o alcance do disposto no artigo 932, CPC,
ressaltando o cabimento da apreciação monocrática, a partir de tal permissivo, também em
caso de jurisprudência dominante de Tribunal Superior, sem prejuízo da impugnação à
decisão do relator através de agravo interno para exame colegiado da pretensão, não
subsistindo, assim, vício capaz de anular o julgamento por tal fundamento. Portanto, não
tem espaço nem relevância a impugnação, mesmo porque a controvérsia, com o agravo
interno, foi integralmente devolvida à apreciação da Turma. No mérito, invocou-se o artigo
17 da Lei 11.033/2004, objetivando garantir2. creditamento de valores correspondentes ao
PIS/COFINS ante a supressão, na espécie, da figura do varejista na cadeia comercial, sob
fundamento de que, como a agravante adquire o produto diretamente da distribuidora, sem
intervenção de varejista, não deveria arcar com a parcela do tributo relativa ao fato gerador
da venda da distribuidora à varejista, vez que esta última inexiste no caso concreto. A
Documento eletrônico VDA47331629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:31
Código de Controle do Documento: 43c7e25e-2f5c-4a81-aa87-0f826494ec15

decisão agravada seguiu a jurisprudência da Corte Superior, sedimentada em3. relação tanto
à abrangência subjetiva, como objetiva no sentido de não ser autorizada a apuração de
crédito de PIS/COFINS na incidência monofásica da tributação. Também assim quanto ao
alcance dos artigos 16 da Lei 11.116/2005 e 17 da Lei 11.033/2004 ao regime não
cumulativo, salvo determinação expressa em contrário. Em acréscimo, a decisão agravada
teve respaldo, ainda, na jurisprudência desta4. Corte, que sempre entendeu não existir
autorização geral para escrituração de créditos de PIS/COFINS nos casos de monofasia na
cadeia produtiva ou operações com incidência de alíquota zero ante a ausência de
cumulatividade (razão de ser do crédito) a ser neutralizada, a comprovar que não existe
direito ao lançamento de créditos em escrita fiscal, a título de PIS/COFINS, quanto a
produtos e bens adquiridos sob regime monofásico ou alíquota zero, para efeito de garantir
compensação. Neste sentido, observou-se no julgamento, que ora se reitera, o prescrito no
artigo 926, CPC, quanto ao dever de conservação da estabilidade e coerência da
jurisprudência da Corte, em conformidade com a orientação firmada na instância superior
competente, o que se alcançou com a solução dada na decisão agravada. O Superior
Tribunal de Justiça pacificou, de forma definitiva, o entendimento5. anteriormente
conflitante entre a 1a e a 2a Turmas, no recente julgado do contribuinte nestes autos. Agravo
interno desprovido.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Como se observa, o v. acórdão negou provimento ao Agravo Interno da Agravante,
mantendo o entendimento firmado na r. decisão monocrática de que não haveria autorização
geral para escrituração de créditos de PIS/COFINS nos casos de monofasia na cadeia
produtiva ou operações com incidência de alíquota zero ante a ausência de cumulatividade
(razão de ser do crédito) a ser neutralizada (Tema 1.093/STJ). Em razão de erros materiais e
omissões no v. acórdão, a Agravante opôs Embargos de Declaração para sanar os referidos
vícios, bem como para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e
constitucionais discutidos na demanda, os quais foram rejeitados, por entender que não
haveria vícios no referido julgado. Em face do referido acórdão, a Agravante interpôs
Recurso Especial, nos termos do artigo 105, III, “a”, da Constituição, para o fim de reformar
o v. acórdão recorrido, diante da contrariedade aos artigos 37 da LC no 101/2000 e artigos
113, §1o, 116, I e II, 128 e 142, do CTN, e 1.022 do Código de Processo Civil. Embora
Documento eletrônico VDA47331629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:31
Código de Controle do Documento: 43c7e25e-2f5c-4a81-aa87-0f826494ec15

estivessem preenchidos todos os requisitos do artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da CF/88, o
E. Tribunal a quo não admitiu o Recurso Especial, por entender que (i) inexistiria violação
ao artigo 1.022 do CPC, uma vez que o v. acórdão recorrido teria enfrentado todos os
argumentos da Agravante; e (ii) o entendimento expressado pelo Agravante conflitaria com
o Tema 1.093/STJ, de forma que o processamento do recurso deveria ser obstado. Para
afastar o fundamento de que o entendimento expressado pelo Agravante conflitaria com o
Tema 1.093/STJ, o Agravante interpôs competente Agravo Interno ao E. Órgão Especial do
E. Tribunal Regional Federal da 3a Região. Por outro lado, a r. decisão não admitiu o
recurso, alegando que não haveria violação ao artigo 1.022 do CPC, pois o v. acórdão
recorrido enfrentou todos os argumentos consignados pela Agravante.
[...]
Consoante acima narrado, a r. decisão agravada compreendeu pela inexistência da
alegada 1.022 do CPC/2015, sob o fundamento de que o E. Tribunal a quo teria enfrentado
o cerne da controvérsia. Ocorre que a Agravante opôs Embargos de Declaração
demonstrando que o v. acórdão recorrido incorreu em erro material e omissões a respeito de
argumentos essenciais ao deslinde do feito, que, se sanada, alteraria o resultado do
julgamento, a saber: o erro material consoante ao fato de que a matéria analisada é diversa
da discussão dos presentes autos, qual seja: a possibilidade de apurar créditos de PIS e
COFINS sobre a aquisição de óleo diesel diretamente do distribuidor, no contexto da
sistemática da incidência monofásica de tais contribuições sociais, no percentual de 7,88%,
diante da não ocorrência de todas as etapas da cadeia de distribuição do produto; a omissão
referente ao argumento da Agravante acerca da não ocorrência do fato gerador presumido, o
que, por si só, daria a Agravante o direito ao crédito das contribuições e PIS e COFINS na
aquisição de óleo diesel diretamente das distribuidoras, e a omissão consoante a plena
compatibilidade entre o regime monofásico e a não cumulatividade do PIS e da COFINS,
conforme reconhecido pela RFB, PGFN e 1a Turma do STJ. O erro material cometido pelo
E. Tribunal a quo impediu a análise da verdadeira questão debatida nos presentes autos: a
possibilidade de apurar créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de óleo diesel
diretamente do distribuidor, no contexto da sistemática da incidência monofásica de tais
contribuições sociais, no percentual de 7,88%, diante da não ocorrência de todas as etapas
da cadeia de distribuição do produto.
[...]
III.2 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7/STJ – DESNECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA ANÁLISE DO
RECURSO ESPECIAL Conforme destacado anteriormente, compreendeu a r. decisão
agravada pela aplicação da Súmula no 7/STJ ao presente caso, sob o seguinte fundamento:
Para se chegar à conclusão pretendida pela recorrente, de que há o direito ao creditamento
de PIS/COFINS no regime monofásico devido à inexistência da figura do varejista na
cadeia comercial, demandaria o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, medida
vedada nesta instância superior, nos termos da Súmula 7 do STJ; Contudo, as questões
postas no presente feito são eminentemente de direito, já que se discute a possibilidade de
creditamento do PIS e da COFINS em razão da não ocorrência de todas as etapas da cadeia
de distribuição do óleo diesel. Frise-se que as questões carreadas no Recurso Especial não
demandam o revolvimento do acervo fático-probatório, mas tão somente a interpretação da
legislação infraconstitucional e da sistemática da incidência monofásica. Vejamos. De
Documento eletrônico VDA47331629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:31
Código de Controle do Documento: 43c7e25e-2f5c-4a81-aa87-0f826494ec15

acordo com o artigo 4o da Lei no 9.718/98, com as alterações trazidas pelas Leis nos 9.990
/00 e 10.865/04, as operações de aquisição de combustíveis passaram a sujeitar-se à
sistemática de tributação pelo regime monofásico do PIS e da COFINS:
[...]
É certo, portanto, que não ocorreu um dos fatos geradores futuros presumidos
referentes à cadeia comercial originária. A partir dessa simples digressão, comprova-se a
não ocorrência de um dos fatos geradores presumidos futuros levado em consideração na
fixação das alíquotas do PIS e da COFINS monofásico sobre a venda do óleo diesel. Uma
vez constatada a ausência de um dos fatos geradores presumidos, o artigo 128 do CTN
garante o creditamento do PIS e da COFINS concentrado no início da cadeia e repassado à
Agravante, no papel de consumidora final, a fim de evitar o locupletamento ilícito da União
e de assegurar a recomposição patrimonial dos contribuintes. Nessa linha, a Agravante faz
jus ao creditamento de PIS e COFINS relativo à não ocorrência de um dos fatos geradores
presumidos (distribuidora para varejista) na forma do artigo 116, I e II, do CTN1, pois,
desde então, fica frustrada a configuração da obrigação tributária, tal como delineada no
artigo 113, § 1o, do CTN2, e passa a ser vedada a constituição e a cobrança do respectivo
crédito tributário (art. 142 e seguintes do CTN). Ou seja, sempre que o óleo diesel vier a ser
adquirido pelo consumidor final diretamente da distribuidora, fica configurada a não
ocorrência do fato gerador presumido, diante da exclusão da figura do varejista da cadeia
comercial. Portanto, a Agravante tem o direito aos créditos de PIS e COFINS no contexto
da sistemática da incidência monofásica de tais contribuições sociais, diante da não
ocorrência de todas as etapas da cadeia comercial do produto, no percentual de 7,88%,
equivalente a uma das 3 (três) etapas da cadeia representada na alíquota concentrada PIS e
COFINS de 23,63% (12,63% / 3 = 7,88%).
[...]
III.3 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 211/STJ – DISPOSITIVOS
LEGAIS EXPRESSAMENTE ANALISADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM Conforme
também já relatado, a r. decisão agravada entendeu que, para se chegar à conclusão
pretendida pela recorrente, de que a matéria foi devidamente prequestionada e pode ser
analisada pelo STJ, seria necessário demonstrar que o tribunal de origem examinou
expressamente os dispositivos legais supostamente violados, o que supostamente não teria
ocorrido, de modo a atrair o óbice da Súmula 211/STJ. Ocorre que esse entendimento não
merece prosperar, na medida em que os dispositivos legais supostamente violados foram
expressamente analisados na origem. Nesse sentido, cumpre colacionar o seguinte trecho da
r. sentença a qual denegou a segurança à ora Agravante:
[...]
Desse modo, nota-se que a matéria foi enfrentada pelo Tribunal a quo, sendo
discutida à luz das normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, incluindo os
artigos 16 da Lei 11.116/2005 e 17 da Lei 11.033/2004, além dos dispositivos
constitucionais que tratam da tributação monofásica. Portanto, restou demonstrado que o v.
acórdão recorrido analisou expressamente os dispositivos legais supostamente violados,
afastando a aplicação da Súmula no 211/STJ. Assim, deve ser reformada a r. decisão
agravada, garantindo o processamento do Recurso Especial interposto pela Agravante. III.4
– DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 83/STJ – O V. ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSE E. STJ Consoante
Documento eletrônico VDA47331629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:31
Código de Controle do Documento: 43c7e25e-2f5c-4a81-aa87-0f826494ec15

acima exposto, a r. decisão agravada compreendeu que o v. acórdão recorrido estaria em
conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial desse E. Tribunal Superior,
aplicando-se assim o óbice da Súmula no 83/STJ.
[...]
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
tendo a decisão agravada demonstrado encontrar-se respaldada em entendimento
jurisprudencial consolidado na Corte Superior, não tem espaço nem relevância impugnação
à aplicação do artigo 932, CPC, mesmo porque a controvérsia, com o agravo interno, foi
integralmente devolvida à apreciação da Turma. No mérito, invocou-se o artigo 17 da Lei
11.033/2004, objetivando garantir creditamento de valores correspondentes ao PIS/COFINS
ante a supressão, na espécie, da figura do varejista na cadeia comercial, sob fundamento de
que, como a agravante adquire o produto diretamente da distribuidora, sem intervenção de
varejista, não deveria arcar com a parcela do tributo relativa ao fato gerador da venda da
distribuidora à varejista, vez que esta última inexiste no caso concreto. Com efeito, a
decisão agravada seguiu a jurisprudência da Corte Superior, sedimentada em relação tanto à
abrangência subjetiva, como objetiva no sentido de não ser autorizada a apuração de crédito
de PIS/COFINS na incidência monofásica da tributação. Também assim quanto ao alcance
dos artigos 16 da Lei 11.116/2005 e 17 da Lei 11.033/2004 ao regime não cumulativo, salvo
determinação expressa em contrário. Em acréscimo, a decisão agravada teve respaldo,
ainda, na jurisprudência desta Corte, que sempre entendeu não existir autorização geral para
escrituração de créditos de PIS/COFINS nos casos de monofasia na cadeia produtiva ou
operações com incidência de alíquota zero ante a ausência de cumulatividade (razão de ser
do crédito) a ser neutralizada, a comprovar que não existe direito ao lançamento de créditos
em escrita fiscal, a título de PIS/COFINS, quanto a produtos e bens adquiridos sob regime
monofásico ou alíquota zero, para efeito de garantir compensação. Neste sentido, observou-
se no julgamento, que ora se reitera, o prescrito no artigo 926, CPC, quanto ao dever de
conservação da estabilidade e coerência da jurisprudência da Corte, em conformidade com a
orientação firmada na instância superior competente, o que se alcançou com a solução dada
na decisão agravada. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, de forma definitiva,
o entendimento anteriormente conflitante entre a 1a e a 2a Turmas, no recente julgado do R
Esp 1894741
Documento eletrônico VDA47331629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:31
Código de Controle do Documento: 43c7e25e-2f5c-4a81-aa87-0f826494ec15

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (artigos 128, 142, 113, § 1o,
116,, I, II, do CTN; 37 da LC n. 101), esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
Documento eletrônico VDA47331629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:31
Código de Controle do Documento: 43c7e25e-2f5c-4a81-aa87-0f826494ec15

enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47331629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:31
Código de Controle do Documento: 43c7e25e-2f5c-4a81-aa87-0f826494ec15

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.796.316 / SP
Número Registro: 2024/0433932-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50266259620204036100
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTERCEMENT BRASIL S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INTERCEMENT BRASIL S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548
GUILHERME YAMAHAKI - SP272296
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47751000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 9ffabdec-2c0a-4e54-a9ca-449e1e773716

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: 9ffabdec-2c0a-4e54-a9ca-449e1e773716